Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO PELO MERCADO. ACESSÓRIOS DESCONFORMES COM OS PRATICADOS NO MERCADO FINANCEIRO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO EM OPERAÇÕES SIMILARES. ACESSÓRIOS SUBSTANCIALMENTE SUPERIORES AOS PRATICADOS. ABUSIVIDADE. QUALIFICAÇÃO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. MENSURAÇÃO. TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. PARÂMETRO. TABELA DE JUROS EDITADA PELO BANCO CENTRAL – BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. VERBAS SUCUMBENCIAS RATEADAS.
1. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias.
2. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382).
3. A capitalização mensal dos juros remuneratórios é inerente ao sistema financeiro, não sendo reprimida nos mútuos fomentados pelas instituições financeiras por inexistir vedação legal à prática nessa espécie de operação, estando condicionada apenas à subsistência de previsão contratual, que, presente, torna legítima a sistemática de incidência dos encargos remuneratórios.
4. Apreendido que a taxa de juros remuneratórios convencionada se afigura excessiva e abusiva mediante apuração abstrata em ponderação com a prática corrente no mercado financeiro, porquanto suplantara em mais de forma substancial a taxa média praticada à época da contratação em mútuos de idêntica natureza, redundando em desequilíbrio contratual e se afigurando excessivamente onerosa para o consumidor (artigo 51, IV e parágrafo 1o, II e III), a apuração enseja e legitima a interseção da atuação jurisdicional sobre o avençado de forma a expungi-lo da ilicitude e excessividade que o permeia e conformá-lo com as formulações legais vigentes.
5. Provido parcialmente o apelo, as verbas de sucumbência devem ser distribuídas entre os litigantes na proporção do decaimento experimentado por cada um, vedada a compensação, e, não encerrando a resolução natureza condenatória pura, a verba honorária deve ser mensurada com base no proveito econômico obtido pela parte autora (CPC, arts. 85, §§2o, e 86).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.